Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715430-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO APELADO: CACILDA LANUZA DA ROCHA DUQUE, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Banco do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. No mesmo prazo, manifeste-se o recorrente acerca das preliminares aventadas em sede de contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator